Tribunal: STF
Processo: HC 249419
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO ABUSIVA DE IRRESIGNAÇÕES ANTERIORES (DOIS HABEAS CORPUS E UMA RECLAMAÇÃO). PRINCIPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE JÁ RECHAÇADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO E DETERMINADA IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. “Configura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). Precedentes.



    3. A pretensão defensiva de trancamento da persecução penal na origem – por atipicidade da conduta - já foi rechaçadas nas irresignações anteriores (dois habeas corpus e uma reclamação), inclusive por decisão deste colegiado, tratando-se este novo mandamus de mera insistência de (re)discussão do tema de fundo, suprimindo-se instâncias, em atuação com total deturpação das competências constitucionalmente previstas e do sistema recursal,. 



    4. Agravo regimental não provido e determinada a certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão..